Tribunal: TJMT
Processo: 1032740-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032740-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANDREA BREVES GUIMARAES - CPF: 611.748.829-72 (EMBARGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (EMBARGANTE), CAUANE ANTONELLI GUIMARAES GOULART - CPF: 081.191.311-26 (EMBARGADO), CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 699.302.441-15 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ALEGADA NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
NÃO CONFIGURADA.
ART.
93,

§13,

DO

RITJMT
.
REQUISITOS
DO ART. 1.022 DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS

REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de D
eclaração opostos
ao
acórdão que deu provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento para acolher
E
xceção de
P
ré-E
xecutividade, reconhecer a iliquidez do título executi
vo extrajudicial e extinguir a E
xecução, sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, IV, e 783, do CPC, além de condenar os
embargantes ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar
se a
não
apreciação do pedido de retirada de pauta para viabilizar sustentação oral configura nulidade do julgamento
,
se houve omissão quanto à análise dos laudos de avaliação que comprovariam a liquidez do título
e
se o acórdão violou o art. 489, § 1º, IV, do CPC, por suposta fundamentação
in
suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
não realização de
sustentação oral,

sem demonstração de prejuízo concreto, não configura nulidade do julgamento, conforme o art. 937, § 4º, do CPC.

4. O
Colegiado
apreciou de modo expresso a natureza do título executivo, reconhecendo a ausência de liquidez diante da necessidade de apuração do valor do proveito econômico na
Ação de I
nventário.

5. Não
há omissão relevante,
visto que
os argumentos suscitados
foram enfrentados com clareza e objetividade, afastando a incidência do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6.
É evidente a intenção de rediscussão da causa, porém esta via não se destina a essa finalidade (
art. 1.022 do CPC
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A
não realização
de sustentação oral por impossibilidade do advogado não
implica

nulidade do julgamento quando
não há
prejuízo processual concreto.

2.
Os Embargos de Declaração não
se prestam ao
reexame da matéria já decidida, mas sim
à
correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu provimento ao
Agravo de Instrumento
para
a
colher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a iliquidez da dívida e extinguir a Execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts.
485, IV
,

e 783,

do CPC, além de condenar
os agravados, ora embargantes, ao pagamento d
as custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa
.

Os embargantes alegam a nulidade do julgamento,
visto que não foi
apreciado o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, formulado pelo
seu advogado, que
se encontrava impossibilitado de comparecer à sessão
devido à
intimação em outro feito
,
na Comarca de Itiquira.

A
pontam
omissão d
est
a Câmara quanto à
análise dos laudos de avaliação de imóveis anexados aos autos, os quais
demonstrariam
a liquidez do título executivo
.

Ressaltam
que não foi observado o disposto no
art. 489, §1º,
IV,
do CPC
.

Prequestionam
a matéria.

Contrarrazões

pelo não
acolhimento dos Embargos
(Id
274278375).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a nulidade do acórdão, sob o argumento de que não foi analisado o pedido de retirada de pauta, formulado com o objetivo de viabilizar a sustentação oral, em razão de conflito na agenda do
seu advogado
, que se encontrava designado para outro ato
processual
na Comarca de Itiquira
(MT)
.

No entanto
,
o argumento apresentado
não
é
suficiente para justificar o adiamento da sessão de julgamento, tampouco caracteriza nulidade,
ante a
ausência de impedimento absoluto ou fato superveniente e imprevisível.

Importante ressaltar
que o art. 937, § 4º, do CPC faculta ao advogado a realização de sustentação oral por videoconferência ou outro meio que assegure a transmissão em tempo real de áudio e vídeo, providência não requerida pela parte.

Além disso,
o
contraditório
foi exercido
, uma vez que
a demanda
tramitou regularmente, com a
juntada

da

c
ontraminuta ao Agravo de Instrumento.

A
não realização
de sustentação oral, quando não decorre de falha atribuível ao órgão julgador, não gera nulidade do
acórdão
. Para tanto, seria imprescindível demonstrar prejuízo concreto e nexo causal direto entre a omissão apontada e o desfecho da decisão,
ausentes neste
caso.

Ademais, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RITJMT), é permitida a sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não se aplica ao presente recurso.

Quanto à
suposta
omissão na análise dos laudos de avaliação,
constou
expressamente
no aresto
que o título exequendo tem origem em Contrato de Honorários Advocatícios vinculado ao proveito econômico obtido na Ação de Inventário.

Contudo
, não há elementos objetivos que permitam inferir, de forma imediata, o ganho obtido, tampouco que o percentual exigido corresponda à quantia efetivamente devida.

Nos termos do art. 803, I, do CPC,
é nula a e
xecução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
.

Assim, não se pode reconhecer a liquidez do título, pois os honorários dependem da apuração do valor dos bens do Espólio e do benefício econômico
auferido,
impondo
,
por consequência
, A
ção própria.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONVENCIONADOS – TÍTULO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade se destina à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 104 do STJ). “Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB, arts. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º)” (
EDcl
no
AgInt
no AREsp n. 2.285.091/RS)”
.

(
TJMT, N.U 1021654-09.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2024, DJE 7-11-2024).

Diante
da necessidade de apuração prévia do
montante
a ser pago,
é imperioso reconhecer a
iliquidez do título e, por conseguinte,
extinguir a
E
xecução. Compete aos embargantes buscar a satisfação do crédito
em
Ação de Arbitramento.

Por fim,
no que concerne
à suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC,
a Câmara

concluiu, de modo fundamentado, claro
e
objetivo, pela
inexistência de liquidez do título, derivada de cláusula contratual subordinada ao proveito econômico
. Assim, não há
omissão relevante.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, sendo evidente
s
o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os
embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Em
bargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j.
16-8-2017, DJe 29-8-2017, grifos
nossos
).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios
descritos
no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A esse respeito
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que
se refere o artigo 1.022 do CPC
”
.

(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
14-3-2018, DJE 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025